Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701445-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA RECORRIDO: JÚLIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EVICÇÃO. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE AVALISTAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DE BENS MÓVEIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se os avalistas não fizeram parte do processo de conhecimento e nem foram incluídos no polo passivo durante todo o tramite processual, não podem ser incluídos nos limites subjetivos da coisa julgada e do respectivo título judicial, em sede de cumprimento de sentença. 2. Pelo princípio da dialeticidade é dever da parte apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, deve haver referência aos fundamentos do decisum como pilar para o desenvolvimento das razões do recurso. 3. E não tendo havido pedido específico, no processo de conhecimento, relativamente aos bens móveis que guarneciam o imóvel perdido por evicção, inclusive que esses mesmos bens móveis também se perderam pelo dito fenômeno, não há como atender ao interesse da parte em relação ao pedido correspondente somente deduzido em grau recursal, até mesmo para que não implique em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando a inclusão nos cálculos do cumprimento de sentença dos valores referentes aos bens móveis, por terem sido objeto de negociação no contrato, que foi rescindido judicialmente, com determinação de retorno ao status quo ante. No aspecto, bem como em relação à possibilidade de incluir os avalistas na demanda em fase de execução, aponta divergência interpretativa com julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 502 do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “como não houve pedido específico relativamente aos bens móveis, não desafia referido pedido solução em grau recursal, até mesmo para que não implique em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição” (ID 15792296). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta divergência interpretativa referente à inclusão dos avalista no cumprimento de sentença, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A propósito, veja-se o AgInt no REsp 1635570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004